Tribunal: TJDFT
Processo: 0734895-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734895-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: CARENA MOURA SEVERINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (ré), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 137369736 - pp 1/5 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo n.o 0714772-32.2022.8.07.0018), concedeu os benefícios da gratuidade de justiça à ora agravada, e deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 19/09/2022 por Carena Moura Severino da Silva em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). A autora afirma que “(...) se inscreveu para o Concurso Público da Polícia Civil do Distrito Federal com inscrição no 10036227, obteve êxito na prova objetiva, mas por fatores diversos não constantes do edital nos quais contribuíram diretamente na sua reprovação, podendo ser citado, processos de avaliações diferentes em relação aos demais candidatos acarretando uma quebra do princípio da isonomia e a falta de previsão legal na Lei 4.878/65 da realização de teste de capacidade física para aferir a capacidade física do candidato como requisito para matrícula no curso de formação da Polícia civil do DF e isso enseja a anulação do ato que eliminou a autora do certame.” (id n.o 137204561, p. 2). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para desconstituir o ato Ilegal da Administração pública no qual resultou na eliminação da Demandante conforme exposto acima, conferindo o direito da Demandante em realizar a fase da avaliação psicológica através de ordem judicial, Requer ainda em sede de Tutela de urgência o direito de prosseguir nas demais fases do certame, bem como o direito de realizar o curso de formação, posto que, estão presentes os pressupostos para a concessão da ordem de limar, ou seja, a prova inequívoca e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” (id. n.o 137204561, p. 10, Seção IV, letra “b”). Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 19/09/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto da presente ação consiste em (i) analisar se o Estado pode ou não submeter os candidatos inscritos em determinado concurso público à uma modalidade de avaliação não prevista de maneira expressa na lei que institui e regulamenta o regime jurídico do cargo em disputa no referido certame público; e (ii) a depender da resposta dada ao primeiro questionamento, se a requerente pode ser convocada para as fases subsequentes do concurso público regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020. A vexata quaestio já foi enfrentada pelo Eg. Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no passado recente, em precedente formado no âmbito de processo judicial que tramitou originariamente neste órgão jurisdicional singular: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO CONTIDA EM DECRETO E EDITAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA E DA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais não afronta o princípio da separação dos Poderes. Apenas lei em sentido estrito pode impor restrições ao ingresso no serviço público, não sendo admitido que decretos ou editais cumpram tal mister de forma autônoma. Do contrário, estar-se-ia configurada manifesta violação ao princípio da legalidade estrita e às regras de acessibilidade aos cargos e empregos públicos (artigo 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal). A Lei no 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, não prevê a aplicação de teste de aptidão física, dispondo apenas que a "boa saúde física" será comprovada mediante inspeção médica (artigo 9o, inciso VI). (TJDFT, 6a Turma Cível, Apelação n.o 0002607-04.2016.8.07.0018, Acórdão n.o 1021431, rel. Des. Esdras Neves, j. 24/5/2017) Ao que tudo indica, a ratio decidendi que orientou a Corte de Justiça Distrital no julgamento do caso paradigma é a mesma que motivou a aprovação, pelo Supremo Tribunal Federal, do enunciado da Súmula Vinculante n.o 44, cuja redação é a seguinte: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”. Ora, se o teste psicotécnico (que é um exame que tem o condão de eliminar o candidato de um concurso público) precisa estar previsto na legislação de regência de maneira taxativa para poder figurar como etapa legítima do certame, o teste de aptidão física, da mesma forma, só pode constar como fase do concurso caso ele esteja claramente contemplado no rol de pressupostos para a investidura no cargo disponibilizado no concurso. Analisando os autos, percebe-se que a despeito do passar dos anos, o ingresso em algumas das carreiras públicas da PC-DF segue carente de regulamentação em lei formal (ao contrário do que exigiu o constituinte no inciso I do art. 37 da Constituição Federal de 1988), e um desses cargos é o de Agente de Polícia Civil. Vale acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de que a exigência de teste de aptidão física é legítima quando (i) guardar relação de pertinência com as atividades a serem desenvolvidas, (ii) estiver pautada em critérios objetivos de avaliação, (iii) for passível de recurso pelo candidato, mas, antes de tudo, (iv) estiver prevista em lei (1a T., RMS 44.406/MA, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11/02/2014; 2a T., REsp 1.351.480/BA, rel.a Min.a Eliana Calmon, j. 18/06/2013). O Código de Processo Civil prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”, e que os Juízes e Tribunais devem observar os precedentes obrigatórios dos Tribunais Superiores (arts. 926 e 927), de modo a permitir e a potencializar, em último grau, a tutela do princípio constitucional da igualdade, já que não faz sentido dar tratamento diferenciado a duas situações jurídicas semelhantes, ressalvados os casos de distinção e de superação do binding precedent (o que não se vislumbra no presente estágio do andamento da ação sob julgamento). Logo, pode-se concluir que o pedido da autora goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “Com a proximidade das novas etapas do concurso, sublinha o Direito do autor em dar continuidade no processo devido ao prejuízo visível e certo sofrido ao autor, sendo sanado com a concessão da tutela de urgência.” (id. n.o 137204561, p. 9). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Ademais, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá (re)publicar ato que confirma a eliminação da demandante. Presentes os requisitos legais, constata-se que o deferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. A título de observação final, é importante sublinhar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para (i) suspender a eficácia do ato que eliminou a candidata Carena Moura Severino da Silva (inscrição n.o 10036227) do concurso público regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020, ato esse fundado em reprovação da candidata no teste de aptidão física; bem como para (ii) determinar que a Administração Pública providencie, com a máxima urgência, a convocação da candidata Carena Moura Severino da Silva (inscrição n.o 10036227) para as etapas subsequentes do referido concurso público, notadamente a fase de avaliação psicológica. Da mesma forma, CONCEDO a demandante o benefício legal da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Diligencie-se a intimação da Fazenda Pública para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Em seguida, cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior.“ (Id. 137369736 - pp 1/5 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 40356146 – pp. 1/39), a ré, ora agravante, informa que: a) “a Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, tornou pública a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020” (p. 4); b) “a seleção para o referido cargo compreende duas etapas, conforme especificado nos subitens 1.2.1 e 1.2.2 do edital de abertura” (p. 4); c) “a Agravada inscreveu-se no presente concurso para concorrer a uma das vagas ao cargo de Agente de Polícia Civil e obteve 65,40 pontos na prova objetiva e 20,29 pontos na prova discursiva, foi apta nos exames biométricos e avaliação médica, razão pela qual foi convocada, por meio do Edital n.o 20 – PCDF – AGENTE, de 1 de julho de 2022, para a prova de capacidade física, que seria realizada no período de 22 a 28 de julho de 2022, conforme Edital n.o 22 – PCDF – AGENTE, de 21 de julho de 2022” (p. 4). Enfatiza que o edital do certame previu expressamente a necessidade de realização da prova de capacidade física. Relata que a autora/recorrida foi convocada para realizada a prova de capacidade física no dia 22/07/2022 às 16 horas, porém a agravada foi eliminada, já que foi considerada inapta no teste de corrida de doze minutos, haja vista ter percorrido apenas 1.980 metros da distância mínima necessária de 2.020 metros, conforme previsto nos subitens 13.11.6.8 e 13.12.1 do Edital no 01/2020/PCDF (Id. 40356140 – pp. 1/57). Alega que contra o resultado provisório da prova de capacidade física, foi oportunizado aos candidatos acesso à gravação dos testes e a interposição de recurso. Destaca que a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Discorre que a Portaria n.o 06, de 27/01/2016, que regulamenta os Concursos Públicos para o provimento de cargos de Agente de Polícia, Agente Policial de Custódia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial, Perito Criminal e Perito Médico-Legista da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, prevê a necessidade de comprovação de aptidão física como requisito para investidura nos referidos cargos, bem como dispõe a respeito sobre o caráter eliminatório da prova de capacidade física. Noticia que a Lei no 4.949/2012 estabelece as normas gerais para realização de concurso público para cargos no Distrito Federal, estando a prova de capacidade física inserta no rol da provas a serem aplicadas. Narra a respeito da importância e da legalidade da exigência de prova de capacidade física no concurso em epígrafe. Argumenta, em síntese, sobre a Administração Pública estar vinculada à exigência legal da necessidade dos candidatos terem aptidão física para o exercício do cargo, a ser aferida por teste de aptidão física. Enfatiza o princípio da separação dos poderes, bem como a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485, o qual prevê que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (p. 12). Sustenta a manutenção da eliminação da recorrida no exame de aptidão física do certame. Defende, em suma, que as alegações da requerente/agravada não coadunam com a legislação regente, bem como que as regras dispostas no edital que regem o certame foram obedecidas, não havendo, assim, que se falar em ilegalidade na eliminação da parte recorrida. Assevera que, além do Edital ser a lei que regula o concurso público, não houve ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, segurança jurídica e boa-fé. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a r. decisão recorrida. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo no Id. 40356144 e Id. 40356145. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Pretende a recorrente, como visto, a suspensão da r. decisão recorrida que concedeu a tutela provisória de urgência antecipada à parte agravada para suspender a eficácia do ato que eliminou a recorrida do concurso público regido pelo Edital no 01/2020/PCDF (Id. 40356140 – pp. 1/57), e determinou que a Administração Pública providencie, com a máxima urgência, a convocação da recorrida para as etapas subsequentes do referido concurso público, notadamente a fase de avaliação psicológica. Como é cediço, o edital de concurso faz lei entre as partes, tendo como objetivo principal fixar regras que garantam a isonomia entre os candidatos. E, para preservar esta igualdade, não é possível flexibilizar regras ou critérios objetivamente estabelecidos. Com esta premissa, cabe destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que a exigência de avaliação física para os candidatos em concurso público não prescinde de previsão em lei: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. TESTE FÍSICO. PREVISÃO EM EDITAL E LEIS LOCAIS. COMPATIBILIDADE DO DISCRÍMEN COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PLEITEADO. 1. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo tribunal Federal pela validade de cláusula editalícia que impõe condições psicológicas, biológicas e físicas para o acesso a determinado cargo público, desde que (i) tais restrições tenham previsão em lei e (ii) o discrímen legalmente escolhido seja compatível com as atribuições a serem desempenhadas. Precedentes. 2. A previsão do edital encontra amparo na Lei estadual n. 1.170/02 (arts. 4o, p. único, e 5o) e nas Leis Complementares estaduais n. 413/07 e 580/10. 3. É razoável a imposição de teste físico para fins de eliminação em concurso público para o cargo de agente penitenciário, a considerar que, como ressaltado pelo acórdão recorrido, trata-se de profissão que, não raras as vezes, exige esforço físico para preservação da segurança pública. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 36.120/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 13/12/2011.) Nesse sentido, consoante entendimento ora colacionado, a legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física – TAF – depende: a) previsão em lei e no edital do concurso e; b) que o exame seja compatível com as atribuições a serem exercidas. O Regime Jurídico dos Funcionários Policiais Civis da União e do Distrito Federal, instituído pela Lei 4.878/65, previu como requisitos para a matrícula na Academia de Polícia: “Art. 9o São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: I - ser brasileiro; II - ter completado dezoito anos de idade; III - estar no gozo dos direitos políticos; IV - estar quite com as obrigações militares; V - ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas pela Direção Geral do Departamento de Polícia Federal. VI - gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica; VII - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia; VIII - ter sido habilitado préviamente em concurso público de provas ou de provas e títulos.” (grifo nosso) Em complemento, a Lei Distrital no 4.949/2012, previu a possibilidade e a forma para a exigência de exames físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal: Subseção II Da Prova Física Art. 39. Para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres. § 1o A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve disponibilizar, para o dia, o horário e os locais de realização da prova física, Unidade de Terapia Intensiva móvel apta para atendimento de emergência. § 2o É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado. Art. 40. As condições de saúde para participação de prova física são de exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la no dia, na hora e no local marcados. Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. Art. 41. Os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Art. 42. É vedada a discriminação com base em idade ou raça para fins de aceitação de desempenho físico mínimo. Art. 42-A. A prova física deve ser gravada, resguardadas as condições necessárias à concentração do candidato e dos examinadores. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 6392 de 03/10/2019) Parágrafo único. Ficam assegurados ao candidato, durante o prazo estipulado no edital normativo do concurso público, em tempo hábil para o exercício do direito à impugnação da prova física, cópia da gravação e esclarecimentos sobre sua pontuação. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 6392 de 03/10/2019) Por fim, o edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física, conforme expressamente previsto no item 1.2.1. do Edital no 01/2020/PCDF (Id. 40356140 – pp. 1/57). Confira-se: “1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES (...) 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF.” (Id. 40356140 – p. 1) Ademais, o detalhamento dos testes e critérios de avaliação foram previstos no item 13 e subitens do aludido edital (Id. 40356140 – pp. 27/36). Portanto, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, se mostra verossímil a alegação da parte agravante de que existe previsão legal para a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física. Nesse mesmo sentido, colhem-se entendimentos desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FORMAL. LEI 4878/65 INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. 2. Nos termos do inciso VI, artigo 9, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há a expressa previsão de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. 3. O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico. 4. Na medida em que se publica um edital e que se estabelecem as condições e que decorre o prazo para impugnação, e as impugnações não são apresentadas por quaisquer interessados, a norma há de ser indiscutível tal como foi posta, exatamente para possibilitar a estabilização do procedimento sem o qual não se tem marcha avante. 5. A atuação do Judiciário, no que toca à apreciação da regularidade das provas de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade e ao cumprimento das regras contidas em lei e no edital, não cabendo ao julgador aferir a atribuições do cargo de perito criminal e correlacioná-los ao teste físico realizado, mas tão somente na legalidade da aplicação dos referidos exames. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1086000, 07009955320178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0700999-90.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: LETICIA SOUZA WANDERLEY APELADO: DISTRITO FEDERAL E M E N T A ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL. PROVA FÍSICA. VALIDADE E LEGALIDADE. 1. O cargo de Perito Criminal encontra-se submetido aos requisitos estabelecidos pelo artigo 9o, VI, da Lei no 4.878/95, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, sendo requisito para ingresso na Academia de Polícia, dentre outros, gozar de boa saúde física 2. Frente à previsão legal e editalícia para realização do teste de aptidão física, não há que se falar em nulidade ou em violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais a impetrante tinha plena ciência quando se submeteu ao certame. 3. Entendimento diverso resultaria em afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento ao demais, em virtude de fato que não pode ser imputado à Administração Pública, a qual, inclusive, suportaria o ônus indevido decorrente da realização de novo teste físico. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1033509, 07009999020178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, no que concerne aos supostos vícios ocorridos durante a realização do teste físico e à suposta violação ao princípio da isonomia, tais questionamentos deverão ser submetidos ao devido contraditório e à dilação probatória. Desta feita, no caso vertente, constata-se a necessidade de dilação probatória para aferir a ocorrência das irregularidades apontadas pela autora/agravada, mostrando-se imperativo o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e suspender os efeitos da decisão r. recorrida, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora